Tribunal: CARF
Processo: 10380.904562/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904562/2008-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.892 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
INATACADO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial quando os argumentos defendidos pelo
Recorrente não são suficientes para levar à reforma do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1803-002.236, de 04 de junho de 2014, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido: 1803-002.236
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904562/2008-16
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904562/2008-16

Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PER/DCOMP.
DIPJ.
HOMOLOGAÇÃO.
Se o saldo negativo informado no Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) é inferior ao mesmo
saldo negativo informado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), deve a homologação da compensação se fazer até o
limite daquele primeiro saldo.
DESPACHO DECISÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
ATO ADMINISTRATIVO. Uma vez declarado o motivo ou o fundamento de
um ato administrativo, aquele (motivo ou fundamento) deve ser respeitado,
condicionando a validade deste (ato administrativo).
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.

O relatório da decisão recorrida está assim fundamentado (grifamos):
Atendidos os pressupostos formais e materiais, tomo conhecimento do Recurso.
4. Constou do Despacho Decisório de fls. 51:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor Informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 416.138,93
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 490.048,13
5. Salta aos olhos a ilogicidade do fundamento adotado para não se homologarem as
compensações pleiteadas.
6. Com efeito.
7.
Se o saldo negativo informado no Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) é inferior ao mesmo saldo
negativo informado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), deve a homologação da compensação se fazer até o limite daquele
primeiro saldo.
8. Com toda razão a Recorrente, ao afirmar que (fls. 114):
Desta forma, diferentemente do que ocorreria caso o Contribuinte houvesse
compensado valores além daqueles declarados, a compensação de apenas parte
do crédito declarado na DIPJ, em hipótese alguma, poderia resultar na não
homologação deste.
9. Tal absurdo somente se explica por se tratar, no caso, de despacho decisório emitido
por meio eletrônico, sem qualquer intervenção humana.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904562/2008-16

10. Ainda, não se tem notícia, nos autos, da emissão de qualquer Termo de Intimação ou
de Esclarecimentos atinente aos fatos.
11. De se destacar que a signatária do despacho decisório corresponde à titular da
unidade de jurisdição do sujeito passivo, não tendo, obviamente, qualquer participação
em sua elaboração.
12. Como não poderia deixar de ser, o fundamento para a não homologação, por
absolutamente aberrante, foi solenemente ignorado pela decisão recorrida.
13. Porém, andou mal a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), ao avocar para si trabalho que seja por força de critérios de custo-benefício, seja
por força de parâmetros de análise foi delegado a sistemas eletrônicos de controle, sem
tratamento manual, deixando de homologar a compensação pleiteada por outros
motivos.
14. Observa-se, por oportuno, que tal negativa de homologação, procedida pela DRJ,
ocorreu quando já transcorrido o prazo previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 (homologação tácita).
15. É que a decisão da DRJ, da forma como prolatada, possui, na realidade, a
natureza jurídica de um “despacho decisório complementar”, sujeita, portanto,
também, ao prazo homologatório acima citado.
16. Há que se mencionar, por fim, a denominada “teoria dos motivos determinantes”,
pela qual, uma vez declarado o motivo ou o fundamento de um ato administrativo,
aquele (motivo ou fundamento) deve ser respeitado, condicionando a validade deste (ato
administrativo).
Conclusão
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer o direito creditório adicional
de R$ 211.470,08 (R$ 416.138,93, pleiteado na DComp menos R$ 204.668,85, já
reconhecido pela decisão recorrida), homologando as compensações até o limite do
direito creditório adicional reconhecido.
É como voto.
Contra tal acórdão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 140-143, merecendo destaques os seguintes
trechos desta decisão (grifamos):
(...)
9. Dessa forma, não houve, por parte do acórdão embargado, o “afastamento da
aplicação do art. 170 do CTN e do art. 74, § 1o, da Lei no 9.430/96, e do ônus da prova
que competia ao contribuinte”, como afirma a Embargante (fls. 136 – ND).
10. Houve, sim, o reconhecimento de que o fundamento nesse sentido, adotado pela
decisão recorrida – em substituição àquele empregado pelo Despacho Decisório -, o
foi quando já transcorrido o prazo para a não homologação da compensação
pleiteada (homologação tácita).
11. Por fim, não é demais ressaltar – como o fez o acórdão embargado – “a denominada
‘teoria dos motivos determinantes’, pela qual, uma vez declarado o motivo ou o
fundamento de um ato administrativo, aquele (motivo ou fundamento) deve ser
respeitado, condicionando a validade deste (ato administrativo)” (fls. 131 – ND).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904562/2008-16

12. Ausente, pois, a alegada omissão.
(...)
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta divergência com relação
aos seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 1801-00.108, de 01.10.2009:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS SUB JUDICE. Não homologa-se
declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de IRPJ formado por
estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por compensação não
homologada pela autoridade administrativa, estando os processos pertinentes
em trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez e certeza que o
instituto da compensação tributária exige, nos termos do artigo 170 do CTN.
Acórdão paradigma 3301-002.191, de 25.02.2014:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/11/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITO FINANCEIRO
INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO. A
homologação de Dcomp está condicionada a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado. A compensação de crédito financeiro, em discussão
administrativa, em outro processo, somente é possível depois da decisão
definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele processo.

Em 25 de junho de 2015, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando:
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que a
homologação do Per/Dcomp está condicionada a certeza e liquidez do crédito declarado,
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que se o saldo negativo informado
no Per/DComp é inferior ao mesmo saldo negativo informado na DIPJ, deve a
homologação da compensação se fazer até o limite daquele primeiro saldo.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Cientificado (AR, fl. 171), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904562/2008-16

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, no entanto compreendo que ele não pode ser
conhecido.
Isso porque o provimento da tese que a Fazenda Nacional defende em seu recurso
não é capaz de levar à reforma do acórdão recorrido, sendo as razões recursais insuficientes.
A Fazenda Nacional pretende sustentar em seu recurso a tese de que a
homologação de compensação veiculada por meio de PER/DCOMP na qual “o crédito apontado
ainda se encontra pendente de análise na esfera administrativa, não existindo até o momento da
transmissão do documento relativo ao encontro de contas decisão definitiva”, prejudica os
atributos de certeza e liquidez do crédito (art. 170 do CTN). Traz, assim, precedentes que
trataram da não homologação de compensação que pretendeu utilizar saldo negativo de IRPJ
formado por estimativas que haviam sido quitadas por meio DCOMPs ainda não homologadas.
Acontece que, conforme relatado, o acórdão recorrido acabou por homologar a
compensação em questão ante a constatação de que (i) a DRF negou a compensação sob o
argumento “ilógico” de que o valor Informado na DIPJ não corresponderia ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP; (ii) a DRJ inovou ao fundamentar a não homologação da
compensação em argumento diverso do adotado pela DRF (que nem cita qual); e (iii) quando a
DRJ proferiu sua decisão, já havia transcorrido o prazo para homologação tácita da compensação
declarada pelo sujeito passivo, de forma que o argumento inaugural por ela adotado não poderia
prevalecer.
Neste sentido, o acórdão recorrido sequer se manifesta propriamente sobre se o
argumento utilizado pela DRJ para não homologar a compensação seria ou não correto, baseando
sua decisão, isso sim, no fato de que a DRJ não poderia, naquele momento, decidir por
argumento diverso do da DRF.
Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo despacho que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, tendo este sido bem claro em afirmar
que o acórdão recorrido não afastou diretamente a aplicação do artigo 170 do CTN, mas apenas
declarou que o fundamento da decisão da DRJ acerca da interpretação do artigo 170 do CTN não
poderia ter sido trazido naquele momento processual, operando-se a homologação tácita.
A Fazenda Nacional insiste no argumento acerca da aplicação do artigo 170 do
CTN em seu recurso especial, demonstrando que, ou não leu ou, no mínimo, não entendeu a
decisão que rejeitou seus embargos de declaração.
De qualquer forma, fato é que seria inútil julgar, no presente momento, acerca da
aplicação do artigo 170 do CTN ao caso, já que tal decisão não seria suficiente a reformar a
conclusão do acórdão recorrido, em especial porque este está baseado, também, e sobretudo, no
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.904562/2008-16

argumento de que a DRJ não poderia ter inovado na fundamentação utilizada pela DRF para não
homologar a compensação.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital